Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. USO PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. USO INADEQUADO DO CARTÃO PCD. SUSPENSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Lei Distrital no 4.317/2009, que trata da Política Distrital de Integração da Pessoa com Deficiência. Lei Distrital n° 4.582/2011, que trata do uso dos cartões especiais destinados às pessoas com deficiência. Lei Distrital n.o 6.699/2020, que trata do prazo de 10 dias para defesa prévia administrativa.
2. Apesar de ter sido instaurado o devido processo legal administrativo, em respeito ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios a ela inerentes, o autor permaneceu silente e não apresentou sua defesa de modo a demover o convencimento da autoridade pública de que houve irregularidade na utilização do cartão PCD com acompanhante.
3. A norma processual civil estabelece em seu artigo 373 que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 3.1. Entretanto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade do bloqueio do benefício, limitando-se a alegar que não se lembrava de ter feito qualquer uso indevido e que não agiu de má-fé.
4. Não se discute o direito da pessoa com deficiência de ter acesso ao benefício, tampouco o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a utilização de transporte público gratuito, mas a legalidade do ato administrativo de suspensão do cartão em razão do uso indevido do benefício.
5. No que toca ao pedido de revisão do ato administrativo, a jurisprudência deste TJDFT tem posicionamento definido no sentido de que é defeso ao Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 5.1. Assim, não havendo prova que demonstre a ilegalidade do ato administrativo, este deve prevalecer.
6. Recurso conhecido e não provido.